Tribunal: TJDFT
Processo: 0003761-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003761-57.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CINCOL X INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14373963 (p. 325/328), admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Superior Tribunal de Justiça, considerando o decidido pelo STF no RE 648.245 (Tema 211), determinou “o retorno dos autos, com a respectiva baixa, ao ilustrado Tribunal de origem, onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041, ambos do CPC/2015, deverá ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local, frente ao que decidido pela Excelsa Corte” (ID 23402775). Todavia, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, o Tema 211, da lista de recursos repetitivos do STF, incumbiu-se de uniformizar o entendimento sobre a necessidade de lei em sentido formal para instituir e majorar a base de cálculo do IPTU, ao passo que a discussão travada nestes autos diz respeito à apuração de valor venal de imóvel não previsto originalmente na Planta Genérica de Valores - PGV. Ainda nesse contexto, válido acrescentar que a Corte Suprema afetou o ARE 1.245.097 (Tema 1.084), a fim de estabilizar controvérsia sobre a “constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito e cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto”, questão que, salvo melhor juízo, guarda pertinência com o debate lançado neste feito. Assim, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, e o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019